Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO VIA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1- A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue a conclusão oposta ao interesse da parte.

2- Defere-se o arresto de ativos financeiros e de veículos do executado por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando frustradas as tentativas de citação (CPC/2015 830)

3- Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.